Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PENHORA DE BENS. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. No caso vertente, o prazo da prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos, pois corresponde ao prazo prescricional da ação originária, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na origem, houve a suspensão do processo, conforme art. 921, §1o, do CPC, na data de 20/02/2018. Decorrido o prazo anual da suspensão, o prazo prescricional intercorrente começou a correr, tendo, entretanto, sido interrompido no ano de 2020 e, posteriormente no ano de 2023, diante da penhora de bens pertencentes ao executado, portanto, antes do término do prazo prescricional quinquenal.
3. Há incidência, na espécie, do disposto no Art. 921, §4a-A, do CPC, in verbis: “§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”
4. Considerando o retorno da contagem do prazo diante da interrupção verificada com a penhora de bens do executado, é possível concluir que o crédito não se encontra prescrito.
5. Agravo de instrumento não provido.